Tribunal: TJMT
Processo: 1024618-43.2022.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024618-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADEVAIL ROSA DA SILVA - CPF: 719.153.621-72 (AGRAVADO), MARCIA DA SILVA MASSAVI GILI - CPF: 700.288.501-49 (AGRAVANTE), J. L. M. G. (AGRAVANTE), LUCIANO SILVA ALVES - CPF: 825.598.131-49 (ADVOGADO), MARCIA DA SILVA MASSAVI GILI - CPF: 700.288.501-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1024618-43.2022.8.11.0000

EMENTA:

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALTA DE COMBATE ESPECÍFICO – AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.

É requisito necessário ao recurso, o combate específico do que se pretende seja revisado, sob pena de não ser conhecido no ponto em que não ocorreu o cumprimento do mencionado requisito (art. 932, III, do novo CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1024618-43.2022.8.11.0000

Agravo Interno nº 1024618-43.2022.811.0000

Agravantes:
J. L. M. G. representado por sua genitora Márcia da Silva Massavi Gili
e
Márcia da Silva Massavi Gili

Agravada:
Adevail Rosa da Silva

RELATÓRIO.

E. Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno
interposto pelos autores
J. L. M. G. representado por sua genitora Márcia da Silva Massavi Gili

e
Márcia da Silva Massavi Gili

contra decisão que deferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento
interposto pela requerida
Adevail Rosa da Silva
agora agravada de interno.

Pedem a gratuidade da justiça.

Após discorrerem sobre a situação fática-jurídica e sobre ser a ação reivindicatória a medida própria para defender a propriedade, bem assim, após discorrerem também sobre juízos possessório e petitório, partilha de bens e herdeiros/direito de habitação, irresignam-se com a decisão na parte de sua fundamentação, ou seja, afirmam existir, ao contrário da conclusão da decisão impugnada, prejuízos a eles agravados de instrumento e agora agravantes de interno decorrentes da concessão do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento da requerida agora agravada de interno.

Por fim pedem o provimento deste Agravo Interno (id. 155906685).

Contraminuta no id. 157079690, em que a agravada de interno
Adevail Rosa da silva
defende o não conhecimento do recurso por utilização indevida, ao argumento de ser Embargos de Declaração o recurso próprio para tanto. Também em razão da utilização de fundamentação que sequer foi levada ao conhecimento do juízo de origem. No mérito, defende o desprovimento do Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 1024618-43.2022.8.11.0000

Agravantes:
J. L. M. G. representado por sua genitora Márcia da Silva Massavi Gili
e
Márcia da Silva Massavi Gili

Agravada:
Adevail Rosa da Silva

VOTO.

E. Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno
interposto pelos autores
J. L. M. G. representado por sua genitora Márcia da Silva Massavi Gili

e
Márcia da Silva Massavi Gili

contra decisão que deferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento
interposto pela requerida
Adevail Rosa da Silva

agora agravada de interno.

Pedem a gratuidade da justiça.

Totalmente desnecessário
o pedido de gratuidade da justiça para este Agravo Interno, porquanto verifica-se que os autores agora agravantes de interno
já são beneficiários da gratuidade da justiça
por força da decisão,
irrecorrida
, proferida na origem em 07.6.2022 (id. de origem 86999263).

Além do mais, sequer exige-se preparo para esta modalidade de recurso.

No mérito, em que pese as alegações,
verifica-se que na parte que interessa para a análise da decisão impugnada
, ou seja, da decisão que deferiu o efeito suspensivo para o Agravo de Instrumento interposto pela requerida
Adevail Rosa da Silva

aqui agravada de interno,
os autores

J. L. M. G. representado por sua genitora Márcia da Silva Massavi Gili

e
Márcia da Silva Massavi Gili
agravados de instrumento e aqui agravantes de interno
não apresentaram o combate específico
, porquanto alegaram, em síntese, que o fato da aqui agravada de interno ter remuneração de pouco mais de dois mil reais e de sustentar um filho não interessa para a desocupação do imóvel objeto da lide.

Também alegaram que a aqui agravada de interno não tem a guarda do filho e nem o sustenta, bem assim, que usa deste fato para obter vantagem ilícita que é permanecer no imóel objeto do litígio.

Arguem ainda que o agravante
João Lucas
não teve direito de ter lembrança afetiva do pai e que a aqui agravada de interno, que está indevidamente no apartamento, é quem está com todos os pertences do genitor de
João Lucas
.

A questão do rendimento da aqui agravada de interno e da eventual mantença de um filho
foi sopesada para conceder a isenção do preparo para o Agravo de Instrumento

e não para lhe deferir o efeito suspensivo
.

A fundamentação para conceder o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento foi de não ter restado verificado, a princípio, risco de dano grave para os autores agravados e aqui agravantes de interno
, beneficiários da liminar deferida na origem,
notadamente por ter informação de que nunca

exerceram/exercem a posse do imóvel
,
bem assim, porque, lado outro, restou demonstrada a existência de perigo reverso
.

Veja os fundamentos adotados pela decisão impugnada para deferir o efeito suspensivo para o Agravo de Instrumento interposto pela aqui agravada de interno:

“
Ao que se verifica
não restou demonstrada, a princípio, a existência de risco de dano grave para os autores agravados, beneficiários do deferimento da liminar, porquanto há a informação de que nunca exerceram/exercem a posse do imóvel
.

Lado outro,
restou demonstrado a existência de
perigo reverso
decorrente do deferimento da liminar em favor dos autores agravados
, porquanto a requerida agravante, em tese prejudicada pelo deferimento da liminar,
alega já estar no imóvel desde que passou a conviver, há aproximadamente dois anos, com
Jean Orestes
, pai e ex-esposo dos autores agravados, e que a partir dai também passou, sem restrições, a residir no imóvel junto com o citado companheiro já falecido e a mãe dele, também já falecida
.”
(grifo próprio e nosso).

E neste particular sequer há combate especifico
, ou seja, não há nas razões deste Agravo Interno arguições quanto a específica fundamentação adotada pela decisão impugnada (
não demonstração, a princípio, do exercício de posse no imóvel e perigo reverso
).

Oportuno consignar que não basta postular, de forma genérica, a reforma da decisão, ou seja, sem especificar os pontos e sem demonstrar os fundamentos da insatisfação.

É requisito necessário ao recurso, o combate específico do que se pretende seja revisado, sob pena de não ser conhecido no ponto em que não ocorreu o cumprimento do mencionado requisito.

Veja o que dispõe o art. 932, III, do novo CCPC:

“Art. 932. Incumbe ao relator:

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;”

No mesmo sentido, veja a orientação jurisprudencial:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - DESÍDIA - FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

- A apelação conterá a exposição do fato e do direito com motivação suficiente para contrariar os fundamentos da sentença
.

O recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não deve ser conhecido
.
(TJMG - Apelação Cível 1.0479.16.004339-0/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2019, publicação da súmula em 07/02/2019) (grifei).

Ainda:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO -
FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS - ART. 932, III, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO
.” (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0105.15.012357-5/002, Relator(a): Des.(a) Audebert Delage , 6ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/05/2019, publicação da súmula em 07/06/2019) (grifei).

Com igual entendimento:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

1- A apelação conterá a exposição do fato e do direito com motivação suficiente para contrariar os fundamentos da sentença.

2- Incumbe ao relator não conhecer de recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida
.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.084457-3/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2018, publicação da súmula em 15/10/2018) (grifei).

Por fim:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL -
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE PARCIAL DO RECURSO - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
E AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA - DESNECESSIDADE DA PERÍCIA - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA - CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - LICITUDE DA COBRANÇA ANTE A PREVISÃO EXPRESSA NO INSTRUMENTO CONTRATUAL - DEVOLUÇÃO SIMPLES - RECURSO DESPROVIDO.

- Com relação ao pedido de decote de taxas e tarifas, deve ser reconhecida a inexistência de impugnação específica aos fundamentos empregados na sentença vergastada; e, no que toca à comissão de permanência, destaca-se a falta de interesse recursal do demandante. Assim, quanto à esses pontos, impõe-se a negativa de conhecimento do recurso.

- Como destinatário da prova, incumbe ao magistrado decidir pela necessidade ou não de realização de provas e/ou diligências para a formação de seu livre convencimento e o alcance da verdade real.

- As instituições financeiras não se submetem às disposições do Decreto nº 22.626/33 (Súmula nº 596 do STF), de modo que a "a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula nº 382 do STJ).

- O Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento quanto à admissão da capitalização mensal de juros nos contratos celebrados por instituições financeiras após março de 2000, em virtude do disposto na MP nº 1.963-17/2000, desde que haja pactuação expressa no instrumento.

- Segundo já pacificado pela Corte Superior, a devolução em dobro dos valores pagos a maior pelo contratante somente será possível quando demonstrada a má-fé do credor, o que não se verificou no caso dos autos.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0035.12.003489-3/002, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/07/2019, publicação da súmula em 12/07/2019) (grifei).

Posto isso,
não se conhece deste Agravo Interno, por falta de impugnação específica aos fundamentos da decisão impugnada (art. 932, III, do novo CPC)
.

Aguarde a contraminuta do Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023